Tribunal: TJPA
Processo: 0805286-85.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805286-85.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA., GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO (RTD). EXIGÊNCIAS DO RICMS/PA. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GR Serviços e Alimentação Ltda. contra decisão que postergou a análise de pedido liminar em mandado de segurança, cujo objeto é a fruição imediata do benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS previsto no art. 132 do Anexo I do RICMS/PA, independentemente da formalização de Regime Tributário Diferenciado (RTD), ou, subsidiariamente, a desconsideração das exigências constantes dos arts. 133 a 135 do mesmo regulamento. A empresa sustenta a ilegalidade das exigências impostas pelo Estado do Pará, notadamente a regularidade fiscal, para concessão do benefício, que entende violadoras de princípios constitucionais. Pleiteia tutela recursal para afastar tais exigências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de regularidade fiscal para a fruição do benefício de redução da base de cálculo do ICMS configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico; e (ii) estabelecer se, à luz da legislação estadual, é possível a fruição do benefício fiscal do art. 132 do RICMS/PA independentemente da formalização do Regime Tributário Diferenciado (RTD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício fiscal previsto no art. 132 do RICMS/PA está condicionada, por expressa disposição normativa, à formalização de Regime Tributário Diferenciado (RTD), nos termos do art. 133 do mesmo regulamento.

A autoridade fazendária indeferiu o pedido administrativo da agravante por descumprimento cumulativo dos requisitos legais para a concessão do RTD, notadamente a ausência de regularidade fiscal, conforme verificado nos autos.

A exigência de regularidade fiscal não configura sanção política, pois decorre de previsão normativa válida e constitui consequência legítima do não cumprimento dos critérios legais exigidos para a concessão de regime tributário especial.

A análise das alegações da parte agravante demanda exame aprofundado da legislação estadual, interpretação sistemática e confronto com princípios constitucionais, incompatíveis com o juízo sumário próprio da fase de apreciação de tutela recursal em agravo de instrumento.

A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que a exigência de regularidade fiscal como condição para concessão de regimes especiais ou benefícios fiscais não constitui meio coercitivo ilícito, tampouco abuso de poder, quando não inviabiliza o exercício da atividade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A exigência de regularidade fiscal para a concessão de benefício fiscal de redução da base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 133 do RICMS/PA, constitui requisito legítimo e não configura sanção política.

A fruição do benefício fiscal previsto no art. 132 do Anexo I do RICMS/PA está condicionada à prévia formalização do Regime Tributário Diferenciado (RTD), com atendimento cumulativo dos requisitos legais estabelecidos.

A negativa administrativa de concessão do RTD, fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos normativos, não configura ato ilegal ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados:

RICMS/PA (Decreto Estadual nº 4.676/2001), arts. 132 a 135; CPC, arts. 300 e 932, V; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CF/1988, art. 150, §6º; CTN, art. 176.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, AI nº 0802784-47.2023.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 22.07.2024; TJ-MG, AC nº 5017490-74.2019.8.13.0024, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 01.07.2021; TJ-RS, AC nº 70081029845, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 29.05.2019; STF, AgR no ARE nº 1084307, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA.
contra
ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DA DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ e SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
, com o objetivo de
reformar decisão que postergou a análise de medida liminar em mandado de segurança (Id. 138858411)
, buscando fruição imediata da redução de base de cálculo do ICMS prevista no artigo 132 do Anexo I do RICMS/PA, independentemente de Regime Tributário Diferenciado (RTD), ou, subsidiariamente, afastar as exigências dos artigos 133 a 135 do mesmo regulamento.

Síntese dos fatos
.

Alega a parte autora que é empresa de grande porte com atuação no fornecimento de refeições coletivas, especialmente no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), sendo responsável por mais de um milhão de refeições diárias em todo o Brasil.

Atua no Estado do Pará prestando serviços a diversas empresas e está sujeita à incidência do ICMS, conforme legislação vigente.

A legislação estadual prevê a possibilidade de redução da base de cálculo do ICMS para 4% nas operações com fornecimento de refeições, nos termos do artigo 132 do Anexo I do Decreto Estadual nº 4.676/2001, regulamentado com base no Convênio CONFAZ ICMS nº 91/2012.

No entanto, para usufruir do benefício fiscal, o Estado do Pará exige a formalização de um RTD, condicionando sua concessão a requisitos que considera inconstitucionais, como a inexistência de débitos inscritos em dívida ativa.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a negativa de fruição do benefício viola diversos princípios constitucionais, como legalidade, moralidade, eficiência administrativa, devido processo legal, livre exercício da atividade econômica, isonomia tributária, razoabilidade e proporcionalidade.

A Agravante já demonstrou sua regularidade fiscal por meio de certidões válidas até agosto de 2025, sendo que os débitos em aberto estão garantidos judicialmente ou com exigibilidade suspensa.

A medida judicial visa evitar sanção política e prejuízos irreversíveis à empresa, seus clientes e trabalhadores, o que comprometeria inclusive os objetivos do PAT.

Sustenta ainda que:

A postergação da análise da liminar, por parte do juízo de origem, tem efeito prático de indeferimento tácito, violando o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009.

Há jurisprudência firme do TJPA reconhecendo como ilegítimas as exigências que impedem a fruição de benefícios fiscais como forma de coerção indireta ao pagamento de tributos.

A legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 58/2020 – Código de Direitos do Contribuinte) veda obrigações que extrapolem o que está previsto em lei, como a exigência de situação fiscal “regular” para fins de concessão do benefício.

Por fim, requer que:

Seja deferida tutela recursal inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para determinar ao Estado do Pará que:

Se abstenha de exigir da Agravante a formalização de RTD para fruição da redução de base de cálculo do ICMS, ou, subsidiariamente

Caso se entenda pela necessidade de RTD, que este não seja obstado pela simples existência de débitos inscritos em dívida ativa.

Ao final, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a segurança pleiteada no mandado de segurança originário.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido
de tutela recursal inaudita altera parte
, por ausência dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC e artigo 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, e
determinei o regular prosseguimento do feito, com observância do contraditório e demais atos processuais cabíveis – Id. 25645813

A empresa GR SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO LTDA interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 26180253.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento – Id. 26705711.

A Procuradoria de Justiça se manifestou acerca do Agravo de Instrumento e Agravo Interno – Id. 28384993.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 29018286.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XII, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Reunidos os pressupostos de recorribilidade,
conheço do presente agravo de instrumento.

Considerando o regular processamento e o consequente julgamento do agravo de instrumento

interposto nos autos principais, resta prejudicada a análise do agravo interno anteriormente interposto nestes autos.

Mérito

No caso concreto, ao menos neste juízo preliminar de cognição sumária próprio da fase de admissibilidade do Agravo de Instrumento, entendo que não se encontram presentes os pressupostos autorizadores à concessão da medida recursal, notadamente no que concerne à demonstração, de plano, da probabilidade do direito invocado pela AGRAVANTE.

Nota-se que a pretensão deduzida demanda análise exegética e sistemática da legislação estadual tributária invocada, notadamente no tocante aos critérios legais exigidos para a fruição dos benefícios fiscais atinentes ao Regime de Tributação Diferenciada (RTD), cuja aplicação envolve, ainda, o necessário confronto com os princípios constitucionais tributários pertinentes, bem como com a legislação federal correlata. Tal exame, por sua complexidade e natureza intrinsecamente meritória, não se compatibiliza com o estreito âmbito cognitivo do presente instrumento recursal.

Com efeito, a análise sumária dos autos revela que o benefício fiscal pretendido pela AGRAVANTE encontra-se atrelado, por expressa previsão normativa, à celebração de Regime Tributário Diferenciado (RTD), cuja formalização demanda o preenchimento de requisitos objetivos, entre os quais a regularidade cadastral e a inexistência de débitos tributários inscritos em dívida ativa. A inobservância desses requisitos ensejou o indeferimento administrativo do pleito da agravante, nos moldes do que determina o art. 133 do RICMS/PA.

“Art. 133.
O tratamento tributário de que trata o art. 132 deste Anexo será concedido mediante regime tributário diferenciado, formulado individualmente por estabelecimento, por período determinado, condicionado ao atendimento pelo requerente, cumulativamente, dos seguintes requisitos:

I - ter como atividade preponderante o fornecimento de refeição;

II - estar em situação cadastral regular;

III - não possuir débito do imposto, inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado, com exceção dos discutidos em processo administrativo fiscal;

IV - não participar ou ter sócio que participe de empresa inscrita na Dívida Ativa do Estado;

V - ser usuário de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e utilizar Escrituração Fiscal Digital - EFD;

VI - possuir equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, quando estiver obrigado a sua adoção;

VII - estar em situação regular quanto à entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais;

VIII - ser usuário do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC. (Redação dada ao caput pelo Decreto nº 592 , de 22.11.2012, DOE PA de 23.11.2012, com efeitos a partir de 01.03.2012)”

No presente caso, verifica-se que a empresa impetrante formulou requerimento administrativo junto à Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA/PA), com o objetivo de aderir ao Regime Tributário Diferenciado (RTD) e, assim, fruir do benefício fiscal consistente na redução da base de cálculo do ICMS, previsto no artigo 132, Anexo I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual nº 4.676/2001.
Todavia, referido pleito foi indeferido pela autoridade fazendária competente, conforme se depreende do documento de ID 137722188, sob o fundamento de que a requerente não atendia, de forma cumulativa, às exigências legais estabelecidas no artigo 133 do Regulamento do ICMS (acima transcrito), entre as quais se destacam a necessidade de regularidade cadastral e a inexistência de débitos tributários inscritos em dívida ativa.

Cumpre salientar que a fruição do benefício fiscal consistente na redução da base de cálculo do ICMS, tal como pleiteado pela empresa agravante, está legalmente condicionada à prévia formalização de Regime Tributário Diferenciado (RTD), nos termos do que dispõe o artigo 133, Anexo I, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará.

Nesse contexto, uma vez constatado que a parte agravante deixou de atender aos requisitos legais cumulativamente exigidos para a celebração do referido regime — dentre os quais se incluem a regularidade fiscal e cadastral, bem como a inexistência de débitos tributários não discutidos administrativamente —, não se pode admitir, nesta fase processual, a invocação da tese de configuração de sanção política. Isso porque não se trata de penalidade imposta de forma arbitrária ou desproporcional pela Administração, mas sim de legítima consequência jurídica decorrente do não atendimento às condições normativamente estipuladas para a concessão do benefício fiscal pretendido.

Nesse sentido destaco:

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. REVOGAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE EXPORTADOR POR PENDÊNCIA DE DÉBITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. DIFERENCIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a determinação de suspensão do ato que negou o trâmite da renovação do regime especial de tributação requerido pela impetrante, com fundamento em dívidas em aberto.

2. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a submissão de contribuinte a Regime Fiscal Diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade, não constitui sanção política.

3. Do exame dos autos, constata-se que inexiste prova pré-constituída demonstrando que a não renovação do Regime Tributário Diferenciado inviabilizou a atividade empresarial da parte Impetrante. Portanto, não se trata de meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, mas apenas diferenciação de fiscalização e recolhimento, como forma de coibir as infrações à legislação tributária.

4. Estando o ato administrativo devidamente fundamentado em Lei e não havendo provas de que a autoridade tributária exerceu suas atividades com excesso ou abuso de poder, não resta configurada qualquer violação à legislação tributária e a Constituição Federal por parte do Estado.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802784-47.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024)”

Com efeito, não se identifica, na hipótese em apreço, qualquer conduta estatal que represente restrição ilegítima ao exercício regular de atividade econômica ou profissional por parte da empresa contribuinte, fundada exclusivamente na existência de débitos fiscais. O que se verifica é a prática de ato administrativo devidamente motivado, consistente na negativa de concessão de benefício fiscal – mais precisamente, o Regime Tributário Diferenciado (RTD) previsto no artigo 132, Anexo I, do Regulamento do ICMS do Estado do Pará –, em decorrência do não atendimento, pela agravante, dos pressupostos objetivos exigidos pela legislação específica, conforme delineado no artigo 133 do referido regulamento.

Nessa perspectiva, a recusa administrativa não traduz, sob qualquer ângulo jurídico, hipótese de sanção política, tampouco se configura como abuso de poder ou prática de ato ilegal, tratando-se, ao revés, de legítima atuação vinculada da Administração Tributária, que age nos estritos limites da legalidade estrita que rege a concessão de regimes especiais e benefícios fiscais.

Em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido que a concessão de benefício fiscal é matéria de prerrogativa do Fisco, cabendo à cada Ente Federado estabelecer os critérios para concessão dos benefícios, sendo legítima a revogação ante o não cumprimento de requisito essencial previsto em lei.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA -
ISENÇÃO DE IPVA - INDEFERIMENTO PELO FISCO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS - REQUISITOS ESTABELECIDOS POR LEI - PRERROGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS - AUSÊNCIA DE ABUSO OU ILEGALIDADE - SEGURANÇA DENEGADA
- SENTENÇA MANTIDA. A isenção fiscal é benesse cabendo ao ente que a concede, o estabelecimento dos requisitos, em lei, para sua concessão conforme suas políticas públicas (art. 150, §6º, da Constituição Federal c/c art.176 do Código Tributário Nacional).
Assim, não configura ilegalidade ou abuso de direito a exigência da certidão negativa de dívida tributária, prevista na legislação mineira, para a isenção de IPVA para empresa que realiza transporte escolar.
(TJ-MG – Apelação Cível: AC 5017490-74.2019.8.13.0024. Órgão Julgador: 19ª Câmara Cível. Julgamento: 1 de julho de 2021. Publicação: 06/07/2021. Relator: Wagner Wilson)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL PRESUMIDO DE ICMS. DESCABIMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DAS NOTAS 02 E 05 DO ART. 32 DO LIVRO I DO RICMS. RESTRIÇÕES À FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MULTA DE 120%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO EXCESSO (RE Nº 657.372/RS). Aproveitamento de crédito fiscal presumido que encontra óbice nas Notas 02 e 05 do art. 32 do Livro I do RICMS. Incontroversa nos autos a utilização de créditos presumidos em valores superiores ao limite previsto na legislação tributária (Nota 02), bem como a existência de débitos fiscais inscritos em dívida ativa em nome da empresa apelante, no período em que procedida a apropriação do crédito presumido de ICMS (Nota 05). Não demonstrado que a exigibilidade de tais créditos tributários estaria suspensa em virtude de parcelamento, ou que estariam garantidos por depósito em dinheiro, fiança bancária, hipoteca ou penhora de bens imóveis registrada no Registro de Imóveis.
Precedentes desta Corte que reconhecem a legalidade das restrições impostas à fruição do benefício. Rigorosamente observada a estrutura normativa pertinente à matéria, a afastar a violação aos Princípios da Legalidade Estrita e da Separação dos Poderes arguida pela empresa apelante. Tampouco há falar em violação ao livre exercício do trabalho, ofício ou profissão, livre iniciativa da atividade econômica e livre concorrência comercial, uma vez que o benefício concedido ao contribuinte do ICMS (apropriação do crédito fiscal presumido) não é condição necessária para a exploração da atividade econômica, mas tão somente um facilitador.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 657.372/RS, reputou confiscatórias as multas fiscais superiores a 100% do valor do débito. Hipótese em que a multa aplicada pelo ente fazendário alcança o percentual de 120%. Excesso afastado, reduzindo-se a multa para o percentual de 100% sobre o valor do tributo devido. Ônus sucumbenciais redimensionados. Apelo provido em parte.
(TJ-RS – Apelação Cível: AC 70081029845. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Julgamento: 29 de maio de 2019. Publicação: 24/06/2019. Relatora: Lúcia de Fátima Cerveira)”.

O Supremo Tribunal Federal, apresenta a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade, não constitui sanção política, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3.
A submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado não constitui
sanção

política
condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, como reconhecido pela origem.
4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1084307 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) (STF - AgR ARE: 1084307 SP - SÃO PAULO 4005934-81.2013.8.26.0302, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-052 18-03-2019)

Destarte, estando o ato administrativo devidamente fundamentado em Lei e não havendo provas de que a autoridade tributária exerceu suas atividades com excesso ou abuso de poder, não resta configurado, neste momento processual, qualquer violação à legislação tributária e a Constituição Federal por parte do Estado.

Ante o exposto,
Julgo Prejudicado o Recurso de Agravo Interno (Id. 26180253), bem como,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025